Tribunal: TJES
Processo: 0000434-18.2020.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Nota de Crédito Rural; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000434-18.2020.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIS GONZAGA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca, que, nos autos de ação de alongamento de dívida rural ajuizada por LUIS GONZAGA DOS SANTOS, julgou procedente o pedido autoral para determinar a prorrogação da dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário, nos termos da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, concedendo tutela de urgência. O apelante sustenta a ausência de interesse de agir do autor, a impossibilidade de imposição judicial da renegociação contratual e a necessidade de comprovação da incapacidade de pagamento para o deferimento da prorrogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor possui interesse de agir na ação de alongamento da dívida rural; (ii) analisar se o mutuário comprovou sua incapacidade de pagamento para fazer jus à prorrogação da dívida conforme previsto na legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir do autor está configurado, uma vez que há nos autos pedido de prorrogação da dívida formulado administrativamente antes do vencimento do contrato, atendendo à exigência da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN.

4. O alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, desde que comprovada a incapacidade de pagamento por fatores adversos, conforme dispõe o Manual de Crédito Rural do BACEN e a jurisprudência consolidada do STJ e deste eg. TJES (Súmula nº 298 do STJ).

5. Cabe ao mutuário o ônus da prova de sua incapacidade de pagamento, devendo demonstrar que sua situação financeira decorre de frustração de safra ou outros fatores adversos, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O laudo pericial unilateral apresentado pelo autor versa apenas sobre suposta cobrança abusiva de encargos contratuais, sem demonstrar a incapacidade financeira em razão de frustração da produção agrícola, sendo insuficiente para embasar o pedido de prorrogação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O interesse de agir na ação de alongamento de dívida rural está configurado quando há requerimento administrativo prévio à instituição financeira.

2. O alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, desde que demonstrada a incapacidade de pagamento decorrente de frustração de safra ou fatores adversos, conforme exigido pelo Manual de Crédito Rural do BACEN.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.606/2018, art. 36; Resolução nº 4.660/2018 do CMN; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; TJES, Apelação Cível nº 0000203-54.2021.8.08.0057, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 02/12/2024; TJES, Apelação Cível nº 0010910-59.2020.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 03/12/2023; TJES, Apelação Cível nº 0006389-62.2020.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 22/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca, que, nos autos da ação de alongamento de dívida rural ajuizada por
LUIS GONZAGA DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido autoral, para determinar a prorrogação da dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário objeto dos autos, na forma da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, deferindo-se tutela de urgência no bojo da r. sentença, a fim de que o comando sentencial seja cumprido no prazo de dez dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00, bem como para que o ora recorrente se abstenha de negativar o autor, sob pena de multa de R$ 200,00 até o limite de R$ 5.000,00.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença, com o julgamento de improcedência da demanda, sustentando, para tanto, que (i) carece o apelado de interesse de agir, a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista que não requereu administrativamente o alongamento da dívida rural, não tendo havido, portanto, negativa administrativa; (ii) a imposição da renegociação pelo Judiciário viola os princípios do
pacta sunt servanda
, da liberdade de contratar e o ato jurídico perfeito; (iii) é inaplicável a Súmula nº 298 do STJ, assim como a Lei nº 9.138/95, sendo a renegociação da dívida faculdade da apelante; (iv) a cobrança da dívida e a inscrição do apelado nos órgãos de proteção ao crédito consubstanciam exercício regular de direito, diante do inadimplemento incorrido; (v) não há provas acerca da incapacidade de pagamento por parte do mutuário-apelado, conforme exige o Manual de Crédito Rural do BACEN; (vi) as
astreintes
foram arbitradas em valor excessivo e irrazoável, gerando enriquecimento ilícito.

Pois bem. Após consulta atenta ao caderno processual, tenho que a r. sentença vergastada
merece reforma
.

Antes de assim concluir, todavia, saliento que, em relação à alegada carência de ação por falta de interesse de agir, é cediço que “a ausência de prova de requerimento administrativo anterior ao vencimento da dívida inviabiliza a renegociação, conforme o entendimento consolidado desta Corte e a Resolução nº 4.660/2018 do BACEN” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000203-54.2021.8.08.0057, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 02/Dec/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível).

No caso em tela, todavia, consta à fl. 20 pedido de prorrogação, de modo a não se poder cogitar de carência da ação por falta de interesse de agir.

Em evolução, em que pese a parte autora, ora recorrida, atenda, de modo geral, os requisitos legais e regulamentares dispostos no art. 36 da Lei nº 13.606/2018 e na Resolução nº 4.660/2018 CMN -
como bem fundamentado na r. sentença
-, vislumbro não ter se desincumbido do ônus da prova a respeito da sua incapacidade de pagamento, conforme exigido no Manual de Crédito Rural, editado pelo BACEN, que prevê o seguinte,
in litteris
:

9 – Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito,
desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de
:

a)
dificuldade de comercialização dos produtos
;

b)
frustração de safras, por fatores adversos
;

c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
.

A jurisprudência deste Sodalício é firme em reconhecer, nessa linha de entendimento, que o alongamento da dívida rural pressupõe a comprovação da incapacidade de pagamento em decorrência de frustração de safras, por fatores adversos, tais como os climáticos, constituindo, em caso positivo, direito subjetivo do devedor. Vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. SÚMULA Nº 298 DO STJ. COMPROVADOS OS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE DEFESA DEMASIADAMENTE GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante entendimento sumulado pela Corte Superior, o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo da parte devedora, o que impõe a compreensão de se tratar de uma obrigação da instituição financeira. Logo, não merece prosperar a argumentação da parte apelante no sentido de que não estaria obrigada a acatar o pedido de renegociação da dívida. 2)
De acordo com o Manual de Crédito Rural, editado pelo Banco Central do Brasil, em seu Capítulo 02, Seção 06, Item 09, o alongamento da dívida rural pressupõe a comprovação da incapacidade de pagamento em decorrência de frustração de safras, por fatores adversos, tais como os climáticos, constituindo, em caso positivo, direito subjetivo do devedor
. 3) Na hipótese em apreço, a demandante logrou êxito em comprovar a frustração de sua safra de café e da criação de peixes em razão do alagamento ocorrido em sua propriedade, decorrente da inundação da área e transbordamento da represa, conforme demonstrado no laudo elaborado pelo Incaper. 4) Recurso conhecido e desprovido. (Data: 03/Dec/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0010910-59.2020.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NATUREZA DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. MANUAL DO CRÉDITO RURAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. FRUSTRAÇÃO DA SAFRA POR FATORES ADVERSOS. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. No caso, apesar de o contrato em xeque se tratar de cédula de crédito bancário, fato é que, nos termos do Manual de Crédito Rural (capítulo 3, seção 1, item 1, alinea “e”), operações envolvendo a concessão de crédito rural podem ser formalizadas como cédula de crédito bancário. Analisando a destinação do crédito prevista no instrumento contratual e sua destinação, resta inconteste que a finalidade do crédito disponibilizado remete à produção rural, sendo, portanto, crédito rural por excelência. 4. O Manual do Crédito Rural estabelecia, à época dos fatos, no item 2.6.9, a possibilidade de alongamento da dívida rural, prescrevendo que, independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil,
é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de dificuldade de comercialização dos produtos, frustação de safra por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
. 5. Há nos autos laudo técnico que atesta que 70% da safra restou comprometida pela infestação de pragas. Apesar de unilateral, não foi refutada pelo banco ao impugnar os embargos opostos, razão pela qual não se vislumbra motivos para afastar a validade da prova. 6. Reconhecido o direito à prorrogação da dívida relativa a crédito rural, sua exigibilidade resta suspensa, não sendo viável o prosseguimento de ação executiva tendo como objeto o título em questão. 7. Recurso conhecido e provido. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0006389-62.2020.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

In casu
, conquanto o Contrato de Abertura de Crédito Rural nº 467.403.135 -
que se pretende renegociado
- refira-se a crédito rural contratado antes de 31/12/2016, para custeio de lavoura de café (fls. 21/22), por produtor rural (“agricultor”), em área afetada por estiagem, conforme
decretação de situação de emergência (Decreto n.º 619-S),
verifica-se que a parte autora não trouxe aos autos elementos que indiquem sua incapacidade de pagamento e que tal situação advém da
frustração de safras
.

Com efeito, o laudo pericial unilateral coligido à exordial versa tão somente sobre a suposta cobrança abusiva de juros moratórios, remuneratórios, comissão de permanência, não se mostrando servil ao atendimento do requisito insculpido no Manual de Crédito Rural, impondo-se, por isso, recusar a existência de
direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, conforme a orientação jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO INDICAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE DEVIDO. REJEIÇÃO LIMINAR. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. SÚMULA Nº 298 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DEMASIADAMENTE GENÉRICA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador diz respeito ao suposto excesso de execução e ao alegado direito ao alongamento de dívida originada de crédito rural, visto que a tese defensiva do apelante, veiculada nos embargos monitórios e reproduzida na presente apelação, cinge-se ao reconhecimento da existência de pagamento parcial da dívida e do seu direito à prorrogação do débito. 2) O Diploma Processual Civil atribui ao embargante o ônus de declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou, caso exista outro fundamento, de que a alegação de excesso sequer seja examinada pelo magistrado. 3) Na hipótese em apreço, o embargante, ora apelante, não juntou absolutamente nenhum comprovante nos autos dos supostos pagamentos já realizados, o que afasta a possibilidade de acolhimento dessa objeção. Por isso, a aplicação da norma ínsita no art. 702, §3º, do CPC/15 é medida que se impõe, resultando na rejeição da alegação de excesso. 4) Consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 298, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.
Todavia, não obstante cuidar-se de direito do devedor, certo é que o seu exercício não prescinde da comprovação do preenchimento de seus pressupostos, incumbindo ao devedor, ainda que em se tratando de relação de consumo, o ônus de comprovar tal fato
. 5) No caso vertente,
além de o requerente não demonstrar a incapacidade pra pagamento do débito, também não logrou êxito em comprovar que eventual dificuldade financeira seja decorrente da frustração no setor agrícola pecuário oriunda de fatores climáticos
. 6) Recurso conhecido e desprovido. (Data: 20/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000720-31.2018.8.08.0068, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. LIVRE PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1) O alongamento da dívida oriunda de crédito rural pressupõe a comprovação da incapacidade de pagamento em decorrência dos eventos mencionados no Manual de Crédito Rural, constituindo, em caso positivo, direito subjetivo do devedor. 2)
Relatório unilateral que não indica a metodologia empregada e não traz nenhum documento capaz de ilustrar as condições climáticas e os entraves financeiros que resultaram na queda do rendimento da lavoura, tais como a variação no preço do café, da mão de obra, dos insumos e do transporte do produto não se presta a comprovar suficientemente a alegação
. 3) Dispõe a Súmula 298/STJ que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei', mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais” (REsp 905.404/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi). 4) Não preenchidas as exigências normativas ao alongamento da dívida rural, não há que se falar em reconhecimento da inexigibilidade do crédito objeto da lide.. 5) Recurso provido. Sentença reformada. (Data: 27/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0011547-69.2018.8.08.0014, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destaque-se que o argumento acerca da desnecessidade de prova do prejuízo em nada interfere na conclusão alcançada, uma vez não se confundir demonstração de prejuízo e demonstração de incapacidade financeira para o pagamento da dívida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, oportunidade em que inverto os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)